Tribunal: CARF
Processo: 18471.002076/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002076/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
PAULO AUGUSTO BANDEIRA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS POR CARDIOPATIA GRAVE. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Apenas as arritmias cardíacas graves dos portadores de marca-passo definitivo
é que se considera como cardiopatia grave para fins de isenção do Imposto
Sobre a Renda da Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 279/285, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 267/274, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente aos exercícios 2000,
2001, 2002, 2003, 2004 no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002076/2004-21
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Em 07 de dezembro de 2004, foi lavrado o auto de infração de fls.73/82, em face da
classificação indevida pelo contribuinte dos rendimentos recebidos nos anos-calendário
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 informados em suas declarações de ajuste anual
2000,2001,2002,2003 e 2004 como isentos, valores provenientes de aposentadoria, por
julgar-se portador de moléstia alcançada pela isenção.
O crédito tributário perfaz o montante de R$ 43.530,41 (quarenta e três mil, quinhentos
e trinta reais e quarenta e um centavos). A fiscalização informa, no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal (fls.70/72), que há que se tributar os valores
informados nos comprovantes de rendimentos pagos como isentos por moléstia grave,
pelos motivos acima expostos, bem como os isentos para declarantes com 65 anos ou
mais, uma vez que a isenção a que o contribuinte faz jus a este título, nas declarações de
ajuste, já foram declarados levando em consideração os pagamentos do INSS.
Às fls.74 e 81 constam registrados os dispositivos legais considerados, pela autoridade
fiscal, adequados para dar amparo ao lançamento.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls. 87/89,
na qual alega, em síntese:
1. com sua saúde comprometida desde 1995, acometido de problemas cardíacos entre
outros, conforme atesta o laudo médico do Serviço de Cardiologia do Hospital
Universitário Estadual Pedro Ernesto, requereu à Receita Federal, em 13/09/1999, por
meio do processo n° 13710.0001866/99-69 isenção de imposto de renda sobre seus
rendimentos de aposentadoria;
2. com relação ao supra citado processo informa que consta às fls. 103/107 do mesmo,
que a 4a Câmara do Conselho de Contribuintes, por intermédio do Acórdão n° 104-
19.874, julgou o seu recurso intempestivo não tendo tomado conhecimento do seu teor;
3. está certo que a respectiva Câmara se equivocou e, na verdade, só tomou
conhecimento de que foi considerado intempestivo o seu recurso ao receber o auto de
infração que ora está impugnando;
4. por essa razão, solicita sejam revistas as datas da ciência da decisão de primeira
instância (19/12/2002) e a do ingresso do seu recurso (21/01/2003), ressaltando que dia
20 de janeiro é feriado no município do Rio de Janeiro;
5. paralelamente está ingressando em juízo para reconhecimento da isenção prevista no
artigo 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88;
6. acredita que se uma Câmara do Conselho erra examinando dados indiscutíveis como
data , há que se admitir que uma Junta Médica, examinando o estado dinâmico e
discutível como a saúde de uma pessoa, também erre;
7. a PREVINDUS, Associação de Previdência Complementar, da qual é participante
fundador desde março de 1977, admitindo falha própria, reduziu seu beneficio e os de
muitos outros contribuintes aposentados na mesma época;
8. errou também a PREVINDUS deixando de descontar o imposto de renda sobre sua
suplementação, no período de agosto de 1999 até maio de 2002, dispensando qualquer
consulta à Receita Federal, entendendo suficiente sua indagação sobre a providência
cabível para obter a isenção pretendida;
9. assim, pela má gestão da PREVINDUS e também pelo rigor nos critérios
regulamentares da Receita Federal, sua renda mensal líquida ficou reduzida, não dando
para cobrir suas despesas essenciais.
Note-se que, em 28/02/2005, o contribuinte aditou novas alegações à impugnação,
informando que:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

1. não entende como a Junta Médica da GRA/MF/RJ afirma no laudo médico emitido
em 05/07/2001, que o interessado é portador de quadro de hipertensão arterial sistêmica
e angina pectoris, não considerando, tais doenças, como cardiopatia grave;
2. equivocou-se ao corroborar que estava ingressando em juízo para reconhecimento da
restituição prevista no artigo 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88, pois deixou de assim
proceder por absoluta falta de condições financeiras. Dessa forma, requer seja
desconsiderada essa afirmativa;
3. não pode ser atribuída responsabilidade tributária ao contribuinte já que o próprio
Fisco reconheceu que a fonte pagadora PREVINDUS deixou de efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte sobre os valores recebidos do autuado;
4.caberia ao Fisco observar a disposição contida na Medida Provisória n° 16/01, art. 9°
e 10° da Lei n° 10.426, art. 9° que comina multas por falta de retenção ou recolhimento;
5.acrescenta que, nos termos dos dispositivos supra citados, a partir de 27/12/2001,
sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da lei n° 9.430/96 (incisos I
e II do art. 957 do vigente RIR) a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o
prazo fixado, independentemente de outras penalidades;
6.para embasar seu argumento cita jurisprudência administrativa (Acórdão CSRF/01-
3.858/02 — D.O 07.05.03);
7.dessa forma, está isento da imputação de omissão de rendimentos e da aplicação de
qualquer penalidade.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 279/285, alegando em síntese: requer o reconhecimento da isenção por
cardiopatia grave e requer a exclusão da multa de ofício por erro escusável .
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação à isenção
Não merece prosperar a indignação do Recorrente, explico.
A maior irresignação do Recorrente reside no fato de que houve a aceitação do
segundo laudo para o pedido de restituição em detrimento do primeiro laudo apresentado.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

Ocorre que, ao contrário do que alega, ambos os laudos atestam o mesmo
problema, com um detalhe que o primeiro laudo diz que o recorrente é portador de cardiopatia
grave.
Entretanto, o conceito de cardiopatia grave comporta interpretações. O tema foi
muito bem tratado por este Egrégio CARF:
Numero do processo: 15471.000808/2006-11
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 18 00:00:00 BRT 2012
Data da publicação: Tue Nov 06 00:00:00 BRST 2012
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003
Ementa: ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. Para ter direito isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma percebidos pelos portadores
de moléstia grave, a patologia deve ser comprovada, mediante laudo emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios que
especifique a existência da patologia prevista no texto legal. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. MARCAPASSO. O conceito de cardiopatia grave
não é exclusivo da medicina, tem origem legal e seu reconhecimento visa à aplicação da
lei. É um conceito definido a partir das diretrizes da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, de forma que para ter direito à isenção dos proventos de portador de
cardiopatia grave é necessário que o laudo médico oficial expressamente reconheça a
existência dessa patologia, que não é mero gênero que abrange as mais diversas espécies
de cardiopatias. Portar marcapasso, por si só, não implica reconhecer uma cardiopatia
grave para efeito legal. Recurso voluntário negado.
Numero da decisão: 2802-001.976
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos
do voto do relator. (Assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso – Presidente
e Relator. EDITADO EM: 18/10/2012 Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Jaci de Assis Júnior, Dayse Fernandes Leite, Ewan Teles Aguiar, German
Alejandro San Martín Fernández e Jorge Cláudio Duarte Cardoso (Presidente). Ausente
o Conselheiro Sidney Ferro Barros.
Nome do relator: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO
Extraímos o seguinte trecho do voto:
A partir desse ponto, buscando responder o quesito acima, o voto fundamentar-se-á na
II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave publicada pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia (Arquivos Brasileiros de Cardiologia Volume 87, No 2, Agosto 2006,
Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/abc/v87n2/a24v87n2.pdf> Acesso em 07 Out.
2010.)
Segundo a referida diretriz, o termo Cardiopatia Grave aparece pela primeira vez na
legislação brasileira com a Lei n.o 1.711 (item III, do Artigo 178), sancionada em 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Civis da União). Essa lei foi reeditada em
outras ocasiões, sem modificações significativas.
A partir de 1.o de janeiro de 1989, passou a vigorar a Lei 7.713/88, diploma matriz da
isenção em comento, o qual foi modificado mais de uma vez, sendo a última pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, com a inclusão de novas patologias, e continuando
a beneficiar os pacientes acometidos pelas mesmas doenças listadas na Lei 7.713/88,
entre elas a cardiopatia grave, mesmo que tenham sido contraídas depois da
aposentadoria ou reforma (Artigos 6.o, XIV).
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

Registra-se que em 1952, uma comissão multidisciplinar de médicos enunciou o
conceito de Cardiopatia Grave como doença que leva, em caráter temporário ou
permanente, à redução da capacidade funcional do coração, a ponto de acarretar risco à
vida ou impedir o servidor de exercer as suas atividades.
A incapacitação laboral deve ser avaliada por perícia médica, em procedimento no qual,
o segurado ou paciente, vítima de uma doença ou acidente de trabalho, é examinado por
um profissional especializado (médico-perito), que avalia as condições de saúde e a
capacidade laborativa, decidindo sobre a conveniência do afastamento ou o retorno às
atividades laborativas habituais, de acordo com as normatizações contidas nos Estatutos
do Funcionalismo Público (Manual do Médico Perito, 1980; Perícia Médica, 1990).
É importante ressaltar que o médico-perito, diferentemente do médico cardiologista
clínico, não exerce a medicina clínica, pois não cuida de enfermos. Utiliza os
conhecimentos médicos apenas para estabelecer o diagnóstico e o prognóstico clínico,
para julgar a capacidade laborativa e sua imputabilidade. Assim, a atividade e o
conhecimento pericial sugerem uma especialidade de cunho médico-judicial, na qual,
além dos conhecimentos profundos de clínica, existe a necessidade de uma postura,
raciocínio e julgamento, como fim.
Frise-se que a adaptação do conhecimento médico às exigências das normas legais
realiza-se com critérios e princípios diferentes dos que regem a apreciação dos
problemas clínicos. As exigências da medicina clínica são diferentes da pericial, que se
vê envolvida com a legislação, que deve sustentar o parecer pericial.
A medicina pericial exercida atualmente, mais do que nunca, exige a comprovação
diagnóstica por meio de uma rigorosa avaliação clínica e comprovação laboratorial
(métodos complementares não invasivos e invasivos), evitando-se as conclusões
baseadas em impressões subjetivas ou alegações emanadas dos pacientes, sem o
corroborativo laboratorial, tão sujeitas a erros ou interpretações enganosas.
O conceito de cardiopatia grave engloba tanto doenças cardíacas crônicas, como agudas.
São consideradas cardiopatias graves: a) cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em
sua evolução, que se tornam crônicas, caracterizadas por perda da capacidade física e
funcional do coração; b) as cardiopatias crônicas, quando limitam, progressivamente, a
capacidade física e funcional do coração (ultrapassando os limites de eficiência dos
mecanismos de compensação), não obstante o tratamento clínico e/ou cirúrgico
adequado; c) cardiopatias crônicas ou agudas que apresentam dependência total de
suporte inotrópico farmacológico ou mecânico ; d) cardiopatia terminal: forma de
cardiopatia grave em que a expectativa de vida se encontra extremamente reduzida,
geralmente não responsiva à terapia farmacológica máxima ou ao suporte
hemodinâmico externo. Esses pacientes não são candidatos à terapia cirúrgica, para
correção do distúrbio de base ou transplante cardíaco, devido à severidade do quadro
clínico ou comorbidades associadas.
A limitação da capacidade física e funcional é definida, habitualmente, pela presença de
uma ou mais das seguintes síndromes: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana,
arritmias complexas, bem como hipoxemia e manifestações de baixo débito cerebral,
secundárias a uma cardiopatia. A gravidade dessas síndromes será definida conforme as
diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Após a avaliação da capacidade funcional do coração os pacientes são classificados em
Graus que variam de I (pacientes portadores de doença cardíaca sem limitação da
atividade física) a IV (pacientes portadores de doença cardíaca que os impossibilita de
qualquer atividade física).
Diversos meios de diagnóstico são empregados na avaliação da capacidade funcional do
coração, porém os achados fortuitos em exames complementares especializados não
são, por si só, suficientes para o enquadramento legal de cardiopatia grave.
O quadro clínico bem como os recursos complementares, com os sinais e sintomas que
permitem estabelecer o diagnóstico de cardiopatia grave, estão relacionados às seguintes
cardiopatias:
cardiopatia
isquêmica,
cardiopatia
hipertensiva,
miocardiopatias,
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

valvopatias, cardiopatias congênitas, arritmias, pericardiopatias, aortopatias e cor
pulmonale crônico.
Ressalte-se que em algumas condições, um determinado item coletado pelos meios de
diagnóstico pode, isoladamente, configurar cardiopatia grave (por exemplo, fração de
ejeção < 0,35), porém, na grande maioria dos casos, é necessária uma avaliação
conjunta dos diversos dados do exame clínico e dos achados complementares para
melhor conceitua-la.
Tome-se como exemplo a patologia infarto agudo do miocárdio que para o leigo e para
o paciente é uma doença do coração grave, o que permitiria considera-la uma
cardiopatia grave. Possivelmente, um cardiologista clínico também a considere uma
doença do coração grave, portanto uma cardiopatia grave sob um critério estritamente
médico.
A II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave descreve os tópicos importantes que
precisam ser valorados para que um infarto agudo do miocárdio forma aguda da
cardiopatia isquêmica – seja considerado uma cardiopatia grave. Isso evidencia que nem
todo infarto agudo do miocárdio é uma cardiopatia grave.
No mesmo sentido é a lição extraída do Consenso Nacional Sobre Cardiopatia Grave,
com a participação de 40 cardiologistas, em Angra dos Reis, de 02 a 04 de Abril de
1993, no sentido de que as cardiopatias agudas, habitualmente rápidas em sua evolução,
podem tornar-se crônicas, passando ou não, a caracterizar uma cardiopatia grave, ou
evoluir para o óbito, situação que, desde logo, deve ser considerada como Cardiopatia
Grave, com todas as injunções legais. (Disponível em
<http://publicacoes.cardiol.br/consenso/1993/61/cardiopatiaGrave.pdf> Acesso em 07
Out. 2010.)
Ainda que considerada uma cardiopatia grave, quando o tratamento adequado clínico,
intervencionista ou cirúrgico melhorar ou abolir as alterações acima descritas, o
conceito de gravidade deve ser reconsiderado e reavaliado.
Um outro exemplo pode ser identificado no caso de um paciente que seja portador de
hipertensão arterial sistêmica. A II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave descreve
que a definição de cardiopatia grave na doença hipertensiva não depende
exclusivamente dos níveis tensionais, mas da concomitância de lesões em órgãos alvos:
rins, coração, cérebro, retina e artérias periféricas. Por decorrência lógica, nem toda
doença hipertensiva é uma cardiopatia grave.
Embora, sob o aspecto estritamente médico, cardiopatia grave implique tão somente em
prognóstico reservado em relação à morbidade, à história natural da cardiopatia, à
qualidade de vida e à mortalidade. Do ponto de vista sócio-econômico e,
principalmente, legal, implica na impossibilidade de o paciente desempenhar uma
atividade profissional em sua plenitude, comprometendo o seu padrão de vida e de sua
família, podendo mesmo, leva-la ao desamparo, na eventualidade de morte prematura.
No mesmo caminho é a orientação do cardiologista Dr. Reinaldo Mano, ao explicar que
possuir uma doença cardíaca não significa obrigatoriamente que o paciente tenha uma
cardiopatia grave na forma da lei, especialmente porque com o avanço da tecnologia,
dos métodos diagnósticos e dos tratamentos, diversas condições cardiológicas antes
reconhecidamente causadoras de morte e invalidez, hoje são passíveis de cura, assim,
depende do cardiologista a emissão de laudos baseados em escalas objetivas, atualmente
constantes de Diretrizes da SBC, tanto para evitar excessos em relação a aposentadorias
e benefícios de portadores de cardiopatia, que já se encontram potencialmente tratadas e
controladas, quanto para dar amparo a caracterização da cardiopatia grave (Anamnese
Cardiológica Situação Laborativa do Paciente, de 13/11/2004, Disponível em <
http://www.manuaisdecardiologia.med.br/Semiologia/Anamnese/anamnese_Page775.ht
m> Acesso em 07Out. 2010).
No caso dos autos, por se tratar do ano-calendário 2002, ao único laudo que ampararia
isenção no período descreve que o contribuinte é portador de grave doença do sistema
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

de condução, estando por isso dependente de sistema de Marca-Passo, sendo o primeiro
implantado em 1978.
Não é possível assegurar que a grave doença do sistema de condução e a consequente
dependência do sistema de Marca-Passo seja uma cardiopatia grave.
Ilustra-se a referida conclusão com as orientações do sistema de perícia médica do
Distrito Federal no sentido de que podem ser consideradas cardiopatias graves as
cardiopatias várias, tratadas cirurgicamente, inclusive com implante de marca-passo,
“quando depois de reavaliadas funcionalmente forem consideradas pertencentes à
classes III e IV, ou a critério, classe II da NYHA”.
As citadas orientações podem ser consultadas em http://www.periciamedicadf.com.br/manuais/periciamedica/periciamedica20.php.
Para os fins deste processo, não é relevante analisar o significado das classes II, III e IV
da NYHA (New York Heart Association), pois o que importa para a solução do litígio é
que nem toda doença grave do coração é uma cardiopatia grave para efeitos legais,
ainda que tenha implicado o uso de marca-passo.
No mesmo sentido, é o “Consenso Nacional sobre Cardiopatia Grave” que somente
considera como arritmias cardíacas graves dos portadores de marca-passo definitivo
cuja capacidade funcional se mantém limitada pela cardiopatia subjacente.
(disponível em http://publicacoes.cardiol.br/consenso/1993/61/cardiopatiaGrave.pdf e
no
Parecere
CREMERJ
n.
21/94
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmrj/pareceres/1994/21_1994.htm).
Em síntese o termo cardiopatia grave não pertence à medicina exclusivamente, pelo
contrário, advém da lei e compreende reflexos na área trabalhista, previdenciária e
tributária. Trata-se de expressão legal que inclui, dentre diversas doenças graves do
coração, somente aquelas em que o profissional médico atestar ser uma cardiopatia
grave, o que será feito segundo Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, após
aplicar os mais diversos meios de diagnóstico e de avaliação da capacidade funcional do
coração e do respectivo impacto sobre a capacidade laborativa.
Não é correto reduzir o termo cardiopatia grave a um gênero do qual todas as doenças
graves do coração são espécies. O termo cardiopatia grave empregado na Lei no
7.713/1988 não é mera técnica legislativa de mencionar o gênero ao invés de todas as
espécies.
Deste longo arrazoado, podemos extrair que somente se considera como arritmias
cardíacas graves a dos portadores de marca-passo definitivo, para fins de isenção do Imposto
Sobre a Renda, nos termos do disposto na Lei no 7.713/88, artigo 6o, XIV, o que não é o caso do
Recorrente.
Multa de ofício
Por outro lado, requer o cancelamento da multa de ofício, pois pautou-se nas
informações prestadas pela fonte pagadora para fazer suas declarações objeto dos presentes
autos. Nos termos do disposto na Súmula CARF no 73:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Sendo assim, dou provimento quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar a exclusão da multa de ofício.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002076/2004-21

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital